Tribunal: TJDFT
Processo: 0001452-43.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA E EM JUÍZO. DEMAIS PROVAS EM DISCORDÂNCIA COM A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Embora a palavra da vítima tenha relevância nos crimes contra o patrimônio, deve estar em consonância com as demais provas dos autos.

2. Tendo em vista a discordância entre a palavra da vítima e a das testemunhas, bem como das imagens recolhidas do estabelecimento em que foi cometido o roubo, a autoria não restou comprovada.

3. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.